Tribunal: TJSP
Processo: 2200513-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU - Exercícios de 2000, 2001, 2012, 2015, 2016 e 2017 - Decisão que reconheceu de ofício a prescrição dos tributos do exercício de 2000, 2001 e 2012 - Prescrição - Ocorrência - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU - Exercícios de 2000, 2001, 2012, 2015, 2016 e 2017 - Decisão que reconheceu de ofício a prescrição dos tributos do exercício de 2000, 2001 e 2012 - Prescrição - Ocorrência - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Parcela vencida entre novembro de 2000 a novembro de 2012 - Ação ajuizada em 24/10/2019 - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200513-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICIPIO DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, é agravado CARLOS DONIZETE SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37601
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2200513-52.2020.8.26.0000
COMARCA: ITU
AGRAVANTE: MUNICIPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
AGRAVADO: CARLOS DONIZETE SILVA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU -
Exercícios de 2000, 2001, 2012, 2015, 2016 e 2017 - Decisão
que reconheceu de ofício a prescrição dos tributos do exercício
de 2000, 2001 e 2012 - Prescrição - Ocorrência - A contagem
do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada
pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos - Parcela vencida entre
novembro de 2000 a novembro de 2012 - Ação ajuizada em
24/10/2019 - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação -
Inteligência da Súmula 409 do STJ - Decisão mantida -
Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU em face de CARLOS DONIZETE
SILVA, insurgindo-se contra decisão de fls. 14/15, proferida pelo MM. Juiz
Fernando França Viana, que reconheceu a prescrição do IPTU dos
exercícios de 2000, 2001 e 2012, determinando o prosseguimento do
feito em relação aos demais exercícios.
Sustenta a agravante que o decreto de extinção
não pode ocorrer sem a prévia intimação da Municipalidade e que
não houve inércia de sua parte.
Recurso tempestivo e isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem contraminuta, pois não citado o executado.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução fiscal proposta em 24/10/2019
para a cobrança de IPTU dos exercícios de 2000, 2001, 2012, 2015, 2016
e 2017, em que o MM. Juiz a quo reconheceu a prescrição antes do
ajuizamento da ação em relação aos tributos do exercício de 2000,
2001 e 2012.
Com relação à prescrição de créditos referentes à
IPTU, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no julgamento
do REsp 1.658.517/PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos:
“(i) o termo inicial do prazo prescricional da
cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação; (ii) o
parcelamento de ofício da dívida tributária não
configura causa interruptiva da contagem da
prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”.
(REsp 1.658.517/PA, 1a Seção, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, j. 14/11/2018, DJe 21/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, considerando as teses fixadas pelo STJ, o
termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data de
vencimento da 1a parcela, em novembro de 2000, momento em que
surgiu a pretensão executória para o fisco, de modo que, quando do
ajuizamento da execução fiscal, em 24/10/2019, já havia decorrido o
prazo quinquenal.
Com isto, a tese do STJ se perfaz em dois sentidos: o
primeiro é que o vencimento do imposto é em janeiro, considerando o
pagamento à vista, porém caso o contribuinte opte por pagamento
parcelado, a prescrição passa a ocorrer de cada parcela.
No entanto, existem casos em que o contribuinte
não pagou o tributo à vista e também não pagou nenhuma parcela, o
que implica dizer que não exerceu nem uma nem outra opção e neste
caso há de se considerar como prazo prescricional a data do
parcelamento, posto que sendo ela disponibilizada ao contribuinte, o
não exercício desta faculdade e a inadimplência total não pode
beneficiá-lo em detrimento da arrecadação tributária.
Com efeito, beneficiar aquele que não pagou
nenhuma parcela com prazo prescricional menor do que aquele que
pagou uma ou algumas parcelas configuraria ofensa à isonomia.
No caso sub judice, a CDA de fls. 02/07 aponta que
o IPTU ora impugnado refere-se às parcelas com vencimento no
período de novembro de 2000 a novembro de 2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, não há como deixar de manter o
reconhecimento da prescrição de ofício, com relação às parcelas com
vencimento em janeiro e outubro de 2012, pois a Súmula 409 do STJ
dispõe que: “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício”, não havendo
necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública, com base no art.
219, § 5o, do CPC/73 (REsp 1.100.156/RJ, 1a Seção, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, j. 10.06.2009).
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix
Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)